Tribunal: STF
Processo: ADI 7633
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI FEDERAL N. 14.784/2023, QUE PRORROGA BENEFÍCIOS FISCAIS ATÉ 31/12/2027. “DESONERAÇÃO DA FOLHA”. ENCAMINHAMENTO DE PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA AO CONGRESSO NACIONAL PARA REGULARIZAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECISÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO QUE SUSPENDEU DISPOSITIVOS DA LEI 14.784/2023. 



    I - Demonstrado que os Poderes envolvidos estão engajados no diálogo interinstitucional para que seja cumprido o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), inclusive com encaminhamento de projeto de lei, cabível a concessão de prazo para a solução do conflito.



    II - Concessão de efeito prospectivo à medida liminar anteriormente deferida para que produza efeitos no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme pedido dos Poderes envolvidos.



    III - Decisão referendada.